Tribunal: TJSP
Processo: 2234987-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE FRANQUIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PELA AGRAVANTE. INCONFORMISMO. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA MEDIDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.